Tribunal: TJES
Processo: 0002562-86.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigações; Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002562-86.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: V A RODRIGUES ME e outros

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. DESNECESSIDADE DE DOCUMENTAÇÃO ROBUSTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame
1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação monitória, afastando a alegação de prescrição e reconhecendo a inexigibilidade da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), mas mantendo a cobrança do saldo remanescente.

II. Questão em discussão
2.
A questão em discussão consiste em saber se a prescrição deve ser contada a partir do vencimento da última parcela do contrato e se a ausência do documento original do título executivo inviabiliza a propositura da ação monitória.

III. Razões de decidir
3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça fixa o prazo quinquenal para a propositura da ação monitória, contado a partir do vencimento da última parcela, conforme art. 206, § 5º, I, do Código Civil.
4.
A prova escrita que instrui a ação monitória não precisa ser robusta, devendo apenas demonstrar um juízo de probabilidade acerca do direito alegado.

IV. Dispositivo e tese
5.
Recurso parcialmente provido para reconhecer que a devolução dos valores relativos à TAC deve considerar os encargos contratuais incidentes.

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil de 2002, art. 206, § 5º, I; Código de Processo Civil de 2015, art. 700.
Jurisprudência relevante citada:
Superior Tribunal de Justiça, AgInt no REsp 1939890/TO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 11.10.2021; Superior Tribunal de Justiça, AgInt no AREsp 2.065.671/MG, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 20.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0002562-86.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado do(a) APELANTE: DAVID SOMBRA PEIXOTO - CE16477
APELADO: V A RODRIGUES ME, VANDERLEI ALVES RODRIGUES

Advogado do(a) APELADO: MARLENE DAS GRACAS GOMES SCARPI - ES27998-A
Advogado do(a) APELADO: MARLENE DAS GRACAS GOMES SCARPI - ES27998-A

VOTO

(Prescrição)

Conforme o relatório, o apelante sustenta a prescrição parcial dos valores pretendidos na ação monitória, especialmente quanto às parcelas iniciais.

Em se tratando de cobrança de dívida líquida, estampada em instrumento particular de contrato, entende o Colendo Superior Tribunal de Justiça que o prazo prescricional será de 05 (cinco) anos deve ser observado o prazo de prescrição quinquenal para cobrança, nos termos do art. 206, § 5º, I do Código Civil:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. PRESENÇA DOS DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que o prazo de prescrição da ação monitória é de 5 (cinco) anos, contado a partir do vencimento da obrigação, na forma do art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil. (AgInt no REsp 1939890/TO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 14/10/2021)

“Consoante orientação sedimentada no STJ, ‘o prazo para ajuizamento de ação monitória de título de crédito sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título’ (AgInt no REsp 1.637.862/MT, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018).” (AgInt no REsp 1836051/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2019, DJe 05/12/2019).

Na mesma linha de raciocínio, mutatis mutandi, é o teor do Enunciado de Súmula n° 504/STJ: “O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título”.

Dessa forma, com base na data de vencimento da última parcela e considerando o quinquênio legal, o prazo final para propositura da ação monitória não foi superado, hipótese que afasta a configuração da alegada referida prescrição.

Com efeito, a existência de cláusula de vencimento antecipado para o caso de inadimplemento releva uma faculdade do credor, não sendo possível utilizá-la em seu desfavor para alterar o termo inicial do prazo prescricional e, via reflexa, reconhecer a prescrição da pretensão de cobrança da dívida.

Nesse sentido, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, referendado por este Eg. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. PRESCRIÇÃO QUE SE INICIA COM O VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do entendimento pacífico do c. STJ, o “vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela” (AgInt no REsp 1.408.664/PR). 2. Sentença anulada. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0005970-75.2021.8.08.0024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data: 29/May/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO INADIMPLIDO – PRESCRIÇÃO – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA ÚLTIMA PARCELA – VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA QUE NÃO ALTERA O TERMO A QUO - RECURSO PROVIDO. 1. Deve ser afastada a prescrição reconhecida pelo juízo a quo, sendo pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato.” (AgInt no REsp n. 1.946.428/MA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023). 2. Mesmo diante do vencimento antecipado, subsiste inalterado o termo inicial do prazo prescricional, que, no caso, é a data do vencimento da última parcela, de modo que o ajuizamento da presente demanda na data de 29/04/2021 respeitou o quinquênio previsto no art. 206, §5º, I, do CC, porquanto a última parcela venceu em 06/01/2017. 3. Apelação conhecida e provida. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0008524-80.2021.8.08.0024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, Data: 02/May/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. OBRIGAÇÃO ÚNICA DESDOBRADA EM PARCELAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. Sendo a dívida cobrada por meio de Ação Monitória, aplica-se o prazo quinquenal previsto no artigo 206, §5º, I do Código Civil. 2. O termo inicial da contagem do prazo prescricional ocorre com o vencimento da última parcela do contrato. 3. A cláusula que prevê o vencimento antecipado da dívida não inicia a contagem do prazo prescricional. Precedentes. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0005470-09.2021.8.08.0024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data: 10/Jul/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - PRESCRIÇÃO - VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA - PREVISÃO CONTRATUAL - PRESCRIÇÃO - ART. 1.013, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. A previsão contratual de vencimento antecipado de dívida consubstancia garantia para o credor, não tendo o condão de alterar o prazo prescricional respectivo. 2. Afastada a prescrição, afigura-se devida a análise do mérito processual com fulcro no § 4º, do art. 1.013, do Código de Processo Civil. 3. Compete ao réu o ônus de prova no que tange à alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0007512-31.2021.8.08.0024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Data: 20/Oct/2023).

Do exposto,
REJEITO
a tese prescricional.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

De acordo com o relatório, trata-se de apelação cível interposta por Vanderlei Alves Rodrigues contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da ação monitória ajuizada pelo Banco Santander Brasil S/A, julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor.

Dispõe o art. 700, do CPC que
a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: i) o pagamento de quantia em dinheiro; ii) a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; iii) o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Em complemento, prevê o § 2º, do art. 700, do CPC que
na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso: a) importância devida, instruindo-a com memória de cálculo; b) o valor atual da coisa reclamada e c) o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.

Sobre o tema, a doutrina leciona que
a prova escrita não é a prova que deve fazer surgir direito líquido e certo, isto é, não é a prova que deve demonstrar, por si só, o fato constitutivo do direito afirmado pelo autor. A prova escrita relaciona-se apenas a um juízo de probabilidade. Não há que se falar em certeza quando se está diante de prova escrita. Prova escrita não é sinônimo de prova que pode por si só demonstrar o fato constitutivo do direito. Quando se exige a prova escrita, como requisito para a propositura da ação monitória, não se pretende que o credor demonstre o seu direito estreme de dúvida, como se fosse um direito líquido e certo. Ao contrário, a prova escrita necessita fornecer ao juiz apenas certo grau de probabilidade acerca do direito alegado em juízo.

Esclarece, ainda, a doutrina, a possibilidade da prova escrita não se limitar apenas a um documento, mas ser composta por mais de um escrito, estando o autor autorizado
a conjugar dois ou mais escritos para demonstrar a probabilidade do direito que invoca em juízo. Se o que está em jogo é apenas a necessidade de um juízo de probabilidade a ser fornecido por prova escrita, seria completamente arbitrário vedar o uso do procedimento monitório sob o argumento de que o credor está utilizando-se de dois ou mais escritos.

Acerca da natureza da prova escrita a fim de instruir a ação monitória, do c. STJ possui firme entendimento no sentido de que
a prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor.

Com fundamento em tais premissas, entendo que o apelado se desincumbiu de instruir a ação monitória com prova escrita suficiente a demonstrar o crédito em desfavor do apelante, que no presente caso tem origem em cédula de crédito bancário, cuja cópia juntada é suficiente para tanto, não havendo se falar em inépcia da inicial.

Neste sentido também entende o c. STJ, vejamos:

O acórdão atacado está em harmonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que a simples cópia do título executivo é documento hábil a ensejar a propositura de ação monitória, não sendo o mero temor de circulação bastante para exigir a juntada do título original. Incidência da Súmula 83 do STJ.

(AgInt no AREsp n. 2.092.170/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 6/6/2024.)

Quanto á devolução dos valores, a Corte Especial do c. STJ recentemente decidiu que a restituição em dobro do indébito, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou o valor indevidamente, ou seja, dispensa a comprovação da má-fé do agente, mostrando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (STJ, EAREsp 600.663/RS, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Todavia, a modulação dos efeitos realizada pela Corte Especial do Colendo Tribunal da Cidadania, naquela oportunidade, determinou que a devolução em dobro, nas relações jurídicas exclusivamente privadas, alcança somente os descontos indevidos ocorridos após a publicação do acórdão proferido no supracitado processo (isto é, em 30 de março de 2021). Vejamos:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO. [...] 12. Embargos de divergência conhecidos e providos integralmente, para impor a devolução em dobro do indébito. 13. Fixação das seguintes teses. Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Segunda tese: A ação de repetição de indébito por cobrança de valores referentes a serviços não contratados promovida por empresa de telefonia deve seguir a norma geral do prazo prescricional decenal, consoante previsto no artigo 205 do Código Civil, a exemplo do que decidido e sumulado no que diz respeito ao lapso prescricional para repetição de tarifas de água e esgoto (Súmula 412/STJ). Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão. (EAREsp n. 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

Assim, considerando que os descontos ocorreram antes do referido marco temporal e não há comprovação de má-fé, a repetição do indébito deve ocorrer de maneira simples.

Entretanto, considerando que sobre os valores inerentes à TAC incidiram os encargos financeiros previstos na cédula de crédito rural, como juros remuneratórios, a devolução simples deve considerar tais acréscimos.

Por derradeiro, não merece acolhida a tese de que os juros moratórios contratuais somente incidem com o vencimento da última parcela do contrato, tendo em vista que desprovido de fundamentação jurídica, uma vez que a mora contratual se dá com o vencimento de cada uma das prestações vencidas e não adimplidas pelo devedor.

Do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para determinar que a devolução do valor inerente à TAC considera os encargos contratuais que sobre ele incidiram.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão presencial de julgamento do dia 26.11.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.